Tribunal: STF
Processo: RE 439460
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. REEXAME DE NORMA LOCAL.
SÚMULA STF Nº 280.
1. A leitura do recurso extraordinário e do
agravo regimental revela que é necessário o reexame da legislação
local (Lei 2.778/89 do Estado de Sergipe) para se divergir da
conclusão a que chegou o aresto a quo sobre o tema em debate.
Incidência da Súmula STF nº 280.
2. Agravo regimental improvido.